Tribunal: TRF3
Processo: 5001021-10.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
697/775)

5001021-10.2022.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001021-10.2022.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: LUIZ ROMEU SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVANIR CORTONA - SP37209-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO AQUINO DE SANTANA - SP191912-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ ROMEU SOARES

ADVOGADO do(a) APELADO: IVANIR CORTONA - SP37209-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DO ATO CONCESSIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO INSS. PRAZO DE DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO APÓS O PRAZO DECADENCIAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. COBRANÇA DE VALORES AFASTADA. APELAÇÕES PREJUDICADAS.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pelo segurado contra sentença que analisou a legalidade da revisão administrativa que resultou no cancelamento do benefício previdenciário NB 42/154.893.608-9 e na constituição de débito em desfavor do segurado, sob fundamento de irregularidade na comprovação de vínculos laborais apresentados no requerimento administrativo de aposentadoria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito da Previdência Social de revisar e anular o ato administrativo que concedeu o benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é válida a revisão administrativa iniciada após o transcurso do prazo decadencial sem comprovação de fraude ou má-fé do segurado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 103-A da Lei no 8.213/1991 estabelece que o direito da Previdência Social de anular atos administrativos que gerem efeitos favoráveis aos beneficiários decai em dez anos, salvo comprovada má-fé.

A interpretação sistemática do art. 103-A com o art. 103, I, da Lei no 8.213/1991 fixa como marco inicial da decadência o primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação do benefício.

No caso concreto, o primeiro pagamento do benefício ocorreu em 07/12/2010, de modo que o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2011 e se encerraria em 01/01/2021.

A notificação do segurado acerca da revisão administrativa ocorreu apenas em 07/11/2021, quando já ultrapassado o prazo decadencial de dez anos.

A notificação do segurado constitui o ato que materializa o exercício do poder revisional da Administração, pois é a partir dela que o interessado toma ciência do procedimento e pode exercer o contraditório e a ampla defesa.

A mera abertura interna de procedimento administrativo, sem comunicação ao segurado, não interrompe nem suspende o prazo decadencial, sob pena de violação aos princípios da publicidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva previstos na Lei no 9.784/1999.

Inexistindo imputação de fraude ou má-fé ao segurado, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito da autarquia de revisar o ato concessivo e cancelar o benefício previdenciário.

Reconhecida a decadência, o cancelamento do benefício e a constituição do débito administrativo tornam-se inválidos, impondo-se o restabelecimento do pagamento e a cessação da cobrança dos valores apurados na revisão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações prejudicadas.

Tese de julgamento:

O direito da Previdência Social de anular ato administrativo concessivo de benefício previdenciário decai em dez anos, contados do primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação, salvo comprovada fraude ou má-fé do segurado.

A mera instauração interna de procedimento administrativo não interrompe nem suspende o prazo decadencial, sendo necessária a efetiva notificação do segurado para caracterizar o exercício do poder revisional da Administração.

Reconhecida a decadência do direito de revisão do ato concessivo, impõe-se o restabelecimento do benefício previdenciário e a invalidação da cobrança de valores decorrentes da revisão administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.213/1991, arts. 103, I, e 103-A; Lei no 9.784/1999, arts. 2o e 28; CPC/2015, arts. 487, II, e 1.011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001021-10.2022.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: LUIZ ROMEU SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVANIR CORTONA - SP37209-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO AQUINO DE SANTANA - SP191912-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IVANIR CORTONA - SP37209-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ ROMEU SOARES

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Luiz Romeu Soares e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Previdenciária Federal de São Paulo, que julgou improcedente ação previdenciária na qual se pleiteava o restabelecimento de aposentadoria por tempo de contribuição, o reconhecimento de períodos de atividade especial e o cancelamento de cobrança administrativa decorrente de suposto pagamento indevido de benefício.

Narra a parte autora que era titular de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/154.893.608-9), concedida em 01/11/2010. Posteriormente, o INSS instaurou procedimento administrativo de revisão, iniciado em 2018, no qual foram apontadas irregularidades relacionadas à autenticidade de formulários e perfis profissiográficos previdenciários apresentados para comprovação de atividade especial.

Em decorrência da revisão administrativa, o benefício foi suspenso a partir de 01/01/2022, tendo a autarquia indicado a existência de valores recebidos indevidamente no montante de R$ 352.542,67.

Na ação judicial, o autor alegou não ter participado de eventual irregularidade na obtenção dos documentos, sustentando que a documentação foi providenciada por profissional contratado à época do requerimento administrativo. Defendeu, ainda, a ocorrência de decadência do direito do INSS de revisar o ato concessório do benefício e requereu o reconhecimento de diversos períodos laborados como atividade especial, com a consequente manutenção da aposentadoria.

Sobreveio sentença que afastou a alegação de decadência do direito da Administração de revisar o benefício, por entender que o procedimento administrativo teve início dentro do prazo decenal previsto na legislação previdenciária.

No mérito, o juízo reconheceu como atividade especial os períodos de 13/02/1984 a 18/12/1984 (RCV Pinturas Ltda.), 15/03/1985 a 30/09/1985 (Revetec – Revestimentos Técnicos Ltda.) e 12/06/1989 a 14/03/1995 (Voith Paper Máquinas e Equipamentos Ltda.), determinando sua averbação. Contudo, concluiu que o autor não preenchia o tempo necessário para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na data de entrada do requerimento, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício.

A sentença também manteve a possibilidade de cobrança administrativa dos valores apontados como indevidos, autorizando eventual desconto limitado a 10% da renda mensal do segurado.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da decadência ao seu direito de revisar o benefício quando já instaurado procedimento administrativo de revisão. Aduz, ainda, que diversos períodos laborados como servente de pedreiro devem ser reconhecidos como atividade especial por equiparação à categoria profissional prevista no Decreto no 53.831/64, o que lhe garantiria tempo suficiente para manutenção da aposentadoria (Carneiro da Silva Filho — servente de pedreiro — 01/08/1980 a 16/01/1981 (CTPS); documento no 22063014000400000000262064534 (link nos autos); Copa Comercial Ltda — servente de pedreiro — 26/02/1981 a 05/05/1981 (CTPS); Indústria e Comércio de Fertilizantes — servente de pedreiro — 26/11/1981 a 12/02/1982 (CTPS); Asten – Assessoria Técnica Engenhari Ltda — servente de pedreiro — 13/02/1982 a 06/07/1983 (CTPS).

Requer, ainda, que os períodos já reconhecidos pela própria sentença como atividade especial, referentes às empresas RCV Pinturas Ltda (13/02/1984 a 18/12/1984) e Revetec – Revestimentos Técnicos Ltda (15/03/1985 a 30/09/1985), sejam também averbados como tempo comum, com o acréscimo legal aplicável, para fins de cômputo do tempo de serviço do autor, de modo a assegurar o correto cálculo do tempo contributivo e a manutenção da aposentadoria. Subsidiariamente, requer o restabelecimento do auxílio‐acidente anteriormente percebido.

Por sua vez, o INSS interpôs apelação postulando a reforma parcial da sentença para afastar o reconhecimento como atividade especial dos períodos de 13/02/1984 a 18/12/1984 e 15/03/1985 a 30/09/1985. Sustenta, para tanto, a ocorrência de decadência do direito do autor, quanto à revisão do ato concessório em relação a tais períodos, além da ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos que permitam o enquadramento como atividade especial.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por primeiro, recebo as apelações interpostas sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO INSS DE ANULAR O ATO CONCESSIVO

Inicialmente, consigno do exame dos autos que o cancelamento do benefício pela autarquia teve fundamento no reexame dos vínculos laborais e documentos particulares, sob o aspecto da regularidade da comprovação do efetivo exercício da atividade laboral, ou seja, da valoração da prova apresentada pelo autor no requerimento administrativo da aposentadoria, não tendo sido imputada ao segurado a obtenção da aposentadoria por meio de fraude ou má-fé.

Sob este aspecto, deve-se atentar ao disposto no art. 103-A da Lei n. 8.213/91:

"Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé."

O referido dispositivo deve ser interpretado em consonância com o art. 103, inciso I, da mesma Lei, que disciplina o marco inicial do prazo decadencial nas relações previdenciárias:

"Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado: I — do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto."

A leitura sistemática dos dois dispositivos é imprescindível: o prazo de dez anos é contado do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto, e esse mesmo critério temporal orienta a contagem do prazo decadencial que recai sobre a própria autarquia, nos termos do art. 103-A. Trata-se, portanto, de uma baliza objetiva, fixada na lei, que vincula igualmente o segurado e o INSS.

Na hipótese dos autos, o primeiro pagamento do benefício foi realizado em 07/12/2010, de modo que, nos termos do art. 103, inciso I, c/c art. 103-A, ambos da Lei n. 8.213/91, o prazo decadencial de dez anos se encerraria, impreterivelmente, em 01/01/2021, considerando o dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação como dies a quo.

Ocorre que somente em 07/11/2021, portanto, mais de dez anos e onze meses após o início do pagamento, é que o segurado foi notificado acerca do procedimento de revisão, por meio do Ofício de Defesa n. 059/2021/GT-PT-181/SR/INSS (Id. Num. 263928128 - Pág. 1), ultrapassado, à evidência, o prazo legal.

Neste ponto, cumpre assentar a premissa técnica que orienta a presente análise: o critério juridicamente relevante para a aferição da decadência não pode ser dissociado do ato que efetivamente submete o segurado ao poder revisional da autarquia, qual seja, a notificação. É por meio dela que se materializa, no plano concreto, o exercício do direito potestativo da Autarquia Previdenciária de anular o ato concessivo do benefício.

A própria lógica do art. 103, inciso I, da Lei n. 8.213/91, ao fixar como marco inicial da decadência o momento em que o segurado recebe a primeira prestação, ou seja, o momento em que toma conhecimento concreto do ato, revela que o legislador adotou o critério da ciência efetiva como referência temporal nas relações previdenciárias. Esse mesmo critério deve ser aplicado, por coerência sistêmica, ao exercício do direito revisional pela autarquia: enquanto o segurado não é notificado, permanece em legítima ignorância acerca da existência do procedimento e, por conseguinte, absolutamente impossibilitado de exercer o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais inafastáveis previstas no art. 5o, LV, da Constituição Federal, bem como nos arts. 2o e 28 da Lei n. 9.784/1999.

A eventualidade de a autarquia haver registrado internamente a abertura de um expediente administrativo, sem qualquer comunicação ao interessado, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial em desfavor do segurado. Admitir tese contrária equivaleria a permitir que a Administração Pública manipulasse unilateralmente o prazo decadencial, bastando registrar internamente a abertura de um expediente, sem que o administrado tivesse qualquer ciência ou possibilidade de defesa.

Tal entendimento afrontaria diretamente os princípios da publicidade, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva que norteiam o processo administrativo federal, consagrados no art. 2o da Lei n. 9.784/1999, além de esvaziar por completo a ratio protetiva do art. 103-A da Lei n. 8.213/91, que foi concebido precisamente para conferir estabilidade às relações jurídicas previdenciárias e proteger o segurado da ação tardia do Estado sobre atos que já consolidaram situações jurídicas no tempo. Com efeito, sem notificação não há contraditório; e sem contraditório não há procedimento administrativo válido apto a produzir qualquer efeito jurídico contra o segurado, à luz do ordenamento constitucional vigente.

Seguindo o mesmo raciocínio, esta E. Turma outrora já decidiu:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INSS. PRAZO DE 10 ANOS. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO SEM OBSERVÂNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. EXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a decadência do direito da Administração Pública em revisar o ato de concessão de aposentadoria da parte impetrante, em razão da superação do prazo de 10 anos previsto no artigo 103-A da Lei 8.213/91, e determinou o restabelecimento do benefício cessado em 14/12/2022. O INSS alega a possibilidade de revisão, alegando irregularidades no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A principal questão em discussão é a ocorrência da decadência do direito do INSS de revisar o ato concessório de aposentadoria, dado que a revisão foi iniciada mais de 10 anos após a concessão do benefício, sem comprovação de má-fé por parte do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decadência do direito da Administração Pública em revisar atos administrativos que impliquem efeitos favoráveis ao beneficiário é prevista no artigo 103-A da Lei 8.213/91, com prazo de 10 anos, salvo comprovada má-fé. O benefício foi concedido em 14/03/2012, e a notificação sobre o início da revisão ocorreu em 14/12/2022, ou seja, ultrapassando o prazo de decadência.

Não foram apresentadas evidências de má-fé do segurado na concessão do benefício. Assim, o direito do INSS de revisar o ato foi extinto, e o benefício deve ser restabelecido, pois a revisão ultrapassou o prazo legal sem que fosse observado o devido processo administrativo regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reconhecimento da decadência do direito do INSS de revisar o ato concessório do benefício. Restabelecimento do benefício da parte impetrante. Reexame necessário e recurso do INSS prejudicados.

Tese de julgamento:

A decadência do direito do INSS de revisar atos administrativos que impliquem efeitos favoráveis aos beneficiários é prevista no artigo 103-A da Lei 8.213/91, com prazo de 10 anos, salvo em casos de má-fé. A revisão do ato administrativo deve respeitar os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo vedada sua realização após o prazo decadencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 8.213/1991, art. 103-A; Lei 9.784/1999, arts. 53 e 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.114.938/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 02/08/2010; TRF-3, ApCiv 0010405-97.2013.4.03.6183, Rel. Des. Carlos Eduardo Delgado, j. em 08/10/2020. (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001854-97.2024.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 05/12/2025, Intimação via sistema DATA: 10/12/2025)

Afiguram-se, assim, revestidas da plausibilidade de direito as alegações do autor a justificar o reconhecimento da decadência e a consequente manutenção do pagamento do benefício. Não lhe imputada má-fé ou fraude, pelo menos não há tal imputação nos autos, é razoável o reconhecimento da decadência estabelecida após o transcurso do prazo previsto no art. 103-A da Lei n. 8.213/91.

Destarte, operada a decadência do direito da Previdência Social de cancelar o ato concessivo da aposentadoria, impõe-se o imediato restabelecimento do pagamento do benefício ao autor, bem como a cessação de qualquer procedimento referente à cobrança dos valores constituídos em sede de revisão administrativa, porquanto fundados em ato administrativo viciado pela inércia intempestiva da própria autarquia.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, de ofício, reconheço a decadência do direito de revisão do ato concessório do benefício previdenciário por parte do INSS, nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015, e restabeleço o benefício previdenciário NB 42/154.893.608-9, assim como o cancelamento da cobrança pelo INSS do valor de R$352.542,67 (trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), prejudicadas as apelações do INSS e do autor, nos termos expendidos no voto.

É COMO VOTO.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DO ATO CONCESSIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO INSS. PRAZO DE DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO APÓS O PRAZO DECADENCIAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. COBRANÇA DE VALORES AFASTADA. APELAÇÕES PREJUDICADAS.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pelo segurado contra sentença que analisou a legalidade da revisão administrativa que resultou no cancelamento do benefício previdenciário NB 42/154.893.608-9 e na constituição de débito em desfavor do segurado, sob fundamento de irregularidade na comprovação de vínculos laborais apresentados no requerimento administrativo de aposentadoria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito da Previdência Social de revisar e anular o ato administrativo que concedeu o benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é válida a revisão administrativa iniciada após o transcurso do prazo decadencial sem comprovação de fraude ou má-fé do segurado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 103-A da Lei no 8.213/1991 estabelece que o direito da Previdência Social de anular atos administrativos que gerem efeitos favoráveis aos beneficiários decai em dez anos, salvo comprovada má-fé.

A interpretação sistemática do art. 103-A com o art. 103, I, da Lei no 8.213/1991 fixa como marco inicial da decadência o primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação do benefício.

No caso concreto, o primeiro pagamento do benefício ocorreu em 07/12/2010, de modo que o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2011 e se encerraria em 01/01/2021.

A notificação do segurado acerca da revisão administrativa ocorreu apenas em 07/11/2021, quando já ultrapassado o prazo decadencial de dez anos.

A notificação do segurado constitui o ato que materializa o exercício do poder revisional da Administração, pois é a partir dela que o interessado toma ciência do procedimento e pode exercer o contraditório e a ampla defesa.

A mera abertura interna de procedimento administrativo, sem comunicação ao segurado, não interrompe nem suspende o prazo decadencial, sob pena de violação aos princípios da publicidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva previstos na Lei no 9.784/1999.

Inexistindo imputação de fraude ou má-fé ao segurado, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito da autarquia de revisar o ato concessivo e cancelar o benefício previdenciário.

Reconhecida a decadência, o cancelamento do benefício e a constituição do débito administrativo tornam-se inválidos, impondo-se o restabelecimento do pagamento e a cessação da cobrança dos valores apurados na revisão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações prejudicadas.

Tese de julgamento:

O direito da Previdência Social de anular ato administrativo concessivo de benefício previdenciário decai em dez anos, contados do primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação, salvo comprovada fraude ou má-fé do segurado.

A mera instauração interna de procedimento administrativo não interrompe nem suspende o prazo decadencial, sendo necessária a efetiva notificação do segurado para caracterizar o exercício do poder revisional da Administração.

Reconhecida a decadência do direito de revisão do ato concessivo, impõe-se o restabelecimento do benefício previdenciário e a invalidação da cobrança de valores decorrentes da revisão administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.213/1991, arts. 103, I, e 103-A; Lei no 9.784/1999, arts. 2o e 28; CPC/2015, arts. 487, II, e 1.011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, reconhecer a decadência do direito de revisão do ato concessório do benefício previdenciário por parte do INSS, nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015, e restabelecer o benefício previdenciário NB 42/154.893.608-9, assim como o cancelamento da cobrança pelo INSS do valor de R$352.542,67 (trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), prejudicadas as apelações do INSS e do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão